Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707060-40.2025.8.07.0000 PACIENTE: SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (OAB/DF 50015), em nome próprio, no qual apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a comutação da pena, com base em dados equivocados constantes do SEEU n. 005570-91.2016.807.0015. Nos termos certificados pelo Setor de Distribuição (ID 69241023), trata-se de repetição do pedido formulado no “habeas corpus” n. 0707052-63.2025.8.07.0000, distribuído a esta relatoria na mesma data (26-fevereiro-2025) e no qual já foi deferido o pedido liminar, revelando-se nítido caso de duplicidade. Assim, verificada a duplicidade de causa de pedir e de pedido, julgo prejudicada esta segunda impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indeferido o processamento do presente "writ", com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Int. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator